Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. PARQUE INFANTIL. PISO COM ABSORÇÃO DE IMPACTO. NORMA TÉCNICA DA ABNT. REQUISITO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS.

I – A recomendação de colocação de piso com absorção de impacto em parque infantil de Condomínio, como requisito de segurança, está prevista em norma técnica da ABNT, a qual não foi observada pelas Construtoras-rés, pois no local foram colocadas pedras portuguesas, por isso devem arcar com o pagamento das despesas relativas à substituição do piso.

II – Apelação desprovida.